Tribunal: TJDFT
Processo: 0753961-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753961-37.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCUS PAULO SANTIAGO TELES CUNHA AGRAVADO: SERGIPE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA DESPACHO À Secretaria para incluir no polo passivo do agravo de instrumento Maria Angelica Fontes de Oliveira e Thiago Carvalho de Oliveira, bem como cadastrar como Advogado dos agravados a Defensoria Pública do Distrito Federal. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 8 de março de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora